Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-58.2018.8.11.0082
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000710-58.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO EUGENIO - CPF: 613.178.459-00 (APELADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL E

AÇÃO ANULATÓRIA -AUTO DE INFRAÇÃO APLICADO PELA SEMA/MT
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - FALECIMENTO DO AUTOR - CONHECIMENTO POSTERIOR À SENTENÇA - PERDA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS SUCESSORES - EFEITOS
EX TUNC
- NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O ÓBITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.
Com o falecimento de uma das partes, desaparece um dos sujeitos da relação processual, impondo-se a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, § 1º e § 2º e do art. 687 e seguintes, todos do CPC, para que seja regularizada a relação processual, com a sucessão da Parte pelo espólio ou pelos sucessores.

2. A perda da capacidade postulatória pelo falecimento de uma das Partes deve retroagir à data do óbito, ainda que seu conhecimento pelo Juízo venha a ocorrer em momento posterior, sendo vedada a prática de qualquer ato processual no referido período, sob pena de nulidade processual.

3. Nulidade reconhecida de ofício. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, pela qual foi julgada procedente a Ação Anulatória manejada por
FRANCISCO EUGÊNIO
visando à nulidade do Auto de Infração n.º 129398/2011, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n.º 1671152/2011, que lhe aplicou multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (id. 95300694), o Apelante argui, em síntese, que:

- não há vício de forma ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Apelado teve a oportunidade de apresentar sua defesa administrativa;

- o auto de infração questionado, assim como qualquer ato administrativo, possui presunção de veracidade e legalidade, de modo que caberia ao Requerente/Apelado apresentar provas consistentes, contrárias aos fatos alegados;

- não é justificável que se anule a autuação neste caso, pois é responsabilidade do Requerente/Apelado defender seus interesses e apresentar os documentos pertinentes.

Com tais argumentos, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões (Id. 95300697).

Recurso tempestivo (id. 95300696) e isento do preparo (id. 95372958).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do recurso (id. 99485997).

A advogada do Apelado apresentou certidão de óbito do Autor da ação originária, informando seu falecimento em 14/06/2019 (
Cf
. ids. 102250459 e 102250461).

Em decorrência do falecimento do Apelado, foi determinada a suspensão dos autos, conforme prevê o art. 313, inc. I, do CPC, e sua remessa ao juízo de origem, para fins de habilitação e análise do peticionado em ids. 102250459 e 102250461.

Intimada,
Loreni Garlini Eugenio
(id. 168114156), não se manifestou (id. 168114160).

Conclusos por redistribuição (id. 168258661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de apreciar a Apelação, submeto a esta c. Câmara a análise de preliminar de nulidade do processo, em relação aos atos processuais praticados após o falecimento do Autor
FRANCISCO EUGÊNIO
, ocorrido
em 14/06/2019
.

Inicialmente, importante se faz consignar que o óbito de uma das Partes implica na obrigatória suspensão do curso do processo, porquanto desaparece um dos sujeitos da relação processual.

Sobre o tema e os procedimentos a serem adotados em tal circunstância, o Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 110.
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

(...)

Art. 313.
Suspende-se o processo:

I -
pela morte
ou pela perda da capacidade processual
de qualquer das partes,
de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2º
Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo
e observará o seguinte:

(...)

II -
falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros
, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado,
sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
.

(...)

Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

(...)

Art. 689.
Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver
, suspendendo-se, a partir de então, o processo.”
(g. n.)

De tais premissas normativas, conclui-se que a sucessão processual é admitida, nos termos do art. 110 do CPC, em caso de morte de qualquer das Partes, a fim de que o seu espólio ou os seus sucessores se habilitem nos autos e, para que seja regularizada a relação processual, com a habilitação do espólio ou dos sucessores, o diploma processual civil impõe a suspensão do processo, nos termos do seu art. 313, I, § 1º e § 2º, observado o procedimento previsto nos art. 687 e seguintes.

Assim, tendo em vista que o falecimento da Parte faz desaparecer sua personalidade jurídica e, por conseguinte, sua capacidade postulatória, caso o fato venha ao conhecimento do magistrado em momento posterior, como
in casu
, devem ser anulados todos os atos processuais praticados após a data do óbito, pois o processo deveria ter sido suspenso até que fosse regularizada a representação, com a habilitação do espólio ou dos sucessores.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
ÓBITO DO AUTOR NA FASE DE CONHECIMENTO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
. SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO. EFICÁCIA
EX TUNC
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. I -
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Cinge-se a controvérsia à análise da prescrição da pretensão executória de herdeiros do autor falecido na fase de conhecimento, tendo sido formulado pedido de habilitação após o trânsito em julgado. O tribunal de origem, considerando não ter notícias acerca da suspensão do processo, concluiu que o prazo prescricional de cinco anos começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, encontrando-se prescrita, portanto, a pretensão.
III - Consoante a doutrina e a jurisprudência, ocorrendo a morte de uma das partes, a suspensão do processo é imediata, reputando-se inválidos os atos praticados após o evento, com exceção daqueles de natureza urgente, que não possam esperar a conclusão da habilitação, embora seja possível a ratificação pelos sucessores. IV - A suspensão do processo opera-se retroativamente, com efeitos
ex tunc
, porquanto é meramente declaratório o reconhecimento do evento morte, a partir de quando a parte ficou privada da faculdade de exercer plenamente sua defesa, não podendo ser prejudicada pela não comunicação imediata do fato ao juiz
. V - Não ocorrência da prescrição da pretensão executória por ausência de previsão legal, sendo inaplicável o instituto da prescrição intercorrente a fim de limitar a habilitação dos sucessores. VI - Recurso especial provido.”
(STJ. REsp: 1657663 PE 2017/0046974-7. Relatora Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma. DJe 17/08/2017) (g.n.)

No caso dos autos, a sentença foi proferida em 24/03/2020 (id. 95300691). Ocorre que o Autor faleceu no curso do processo, em 14/06/2019, conforme se extrai da Certidão de Óbito de id. 102250461, e esse fato só foi informado nos autos após apresentado o Recurso de Apelação pelo Requerido
ESTADO DE MATO GROSSO,
em 19/04/2021 (
Cf
. id. 95300694).

Malgrado tenha ocorrido o óbito do Autor, em 14/06/2019, não houve manifestação de sua advogada em momento oportuno, tendo o processo seguido seu curso, com a prolação da sentença de procedência do pedido inicial, em 24/03/2020, declarando nulo o Auto de Infração n.º 129398, de 02/03/2011, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n.º 1671152/2011.

Ao que se observa, sem que tivesse ciência da morte da Parte antes da prolação da sentença, o magistrado
a quo
não determinou a suspensão do feito e a intimação do espólio do Autor ou dos seus sucessores para que se manifestassem sobre eventual interesse na sucessão processual e, ainda, na constituição de novo advogado para o prosseguimento do feito.

Diante dessa constatação, é forçoso concluir que o falecimento da Parte Autora, em 19/04/2019, gerou a perda de sua capacidade postulatória desde a sua ocorrência, de sorte que o conhecimento posterior desta circunstância acarreta a nulidade dos atos processuais praticados a partir da data do óbito, inclusive da sentença proferida em 24/03/2020, conforme entendimento do STJ, acima transcrito.

Forte nesses fundamentos,
RECONHEÇO
, de ofício, a nulidade de todos os atos processuais praticados após o falecimento de
FRANCISCO EUGÊNIO
, ocorrido

em 14/06/2019 e
determino
a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se proceda a intimação do espólio e dos sucessores do falecido, dando ao feito seu regular prosseguimento.

Por força do reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados após em 14/06/2019,
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023